Tribunal: TJMT
Processo: 0015697-56.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015697-56.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 571.857.781-15 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PAULA MARIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.786.931-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES DE AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 15 DA LEI N.º 10.826/2003 SOB A PREMISSA DA ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – VINDICADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS – 2. VIABILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DO CRIME DE AMEAÇA – INIDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR O VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE – NEUTRALIZAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA BASILAR REAJUSTADA AO MÍNIMO LEGAL –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se o contexto probatório evidencia que o delito de disparo de arma de fogo não foi praticado como meio para a consumação do crime de ameaça, pois perpetrados em momentos distintos, com objetivos diferentes, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.

2.

A consciência da ilicitude e reprovabilidade da conduta não se mostra como fundamentação idônea para valorar negativamente o vetor culpabilidade, na primeira fase da dosimetria penal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
pela prática, em
concurso material
, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 147 do Código Penal
e no
art. 15 da Lei n.º 10.826/03
, esta última,
por duas vezes
(art. 71 do CP), com as implicações da Lei n.º 11.340/06, impondo-se-lhe as penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (dias) dias de reclusão
, ambas em regime inicial
aberto
, sem prejuízo do pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais
, na forma do art. 387, IV do CPP.

Frise-se, outrossim, que, na mesma ocasião, o apelante restou
absolvido
quanto ao crime descrito no
art. 329 do Código Penal
.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
155105709
, a i. Defesa pugna pela
absolvição
do
crime do art. 15 da Lei n.º 10.826/03
, sob a perspectiva da
atipicidade formal da conduta
, ao argumento de que o réu efetuou os disparos de arma de fogo primeiro para intimidar a vítima e consumar o delito de ameaça, e depois para impedir que os policiais o prendessem, caracterizando-se, então o crime de resistência.

Consecutivamente, requer
a
redução ao mínimo legal da pena-base do crime de ameaça
, por reputar inidônea a valoração negativa conferida à
culpabilidade
do agente na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
155105713
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
160472173
, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, tão somente para o fim de afastar a negativação conferida à circunstância judicial da
culpabilidade
, com a consequente retificação da pena-base do crime de ameaça.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da incoativa ministerial que, no dia 12/11/2018, por volta das 19h37min, na residência localizada na Rua 05, Quadra 07, Lote 14, bairro Residencial Magnólia, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o réu
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, mediante o emprego do revólver Taurus, calibre 38, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à ofendida
Paula Maria da Silva Carvalho
e, nas mesmas circunstâncias,
após ameaçar a ex-companheira
, efetuou disparos de arma de fogo em direção à esta, especificamente acima da sua cabeça, após o que saiu do imóvel e disparou contra a parede externa da casa, fugindo em seguida [Fato 01].

Ainda segundo a denúncia, no mesmo dia 12/11/2018, por volta das 20h, na Travessa José Sobrinho, bairro Jardim Liberdade II, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o réu
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, disparou o revólver Taurus, calibre 38 e opôs-se à prisão em flagrante [Fato 02].

Consta da exordial acusatória que a vítima e o apelante mantiveram um relacionamento por cerca de 04 (quatro) anos e, conquanto à época dos fatos estivessem separados, o acusado não aceitava a separação e

continuava frequentando a casa da ex-namorada. Nesse contexto, dirigiu-se embriagado à residência de
Paula
no dia fatídico e, após iniciar uma discussão com esta e xingá-la, a ofendida pediu-lhe que fosse embora; nada obstante,
ALFREDO
saiu do local, buscou a arma de fogo e retornou à residência da vítima, onde esbravejou “
que lhe mostraria como se faz homem de besta
”

(sic)
e efetuou um disparo na direção da ofendida, acima da cabeça dela; após o que se encaminhou à área externa da residência e disparou novamente contra as paredes do imóvel.

Prossegue o Ministério Público narrando que a Polícia Militar foi acionada, logrando encontrar o réu em um bar, portanto o revólver calibre .38, o qual correu empreendendo fuga tão logo percebeu a aproximação da viatura. Ato contínuo, ao notar que os agentes de segurança pública estavam em seu encalço,
ALFREDO
novamente sacou o revólver e percutiu 03 (três) disparos em direção aos policiais, que no afã de cessar as agressões, dispararam contra o réu, atingindo-lhe a perna direita.

Diante de tais fatos,
ALFREDO

PEREIRA DOS SANTOS
foi
denunciado
e regularmente processado pelos crimes tipificados nos
arts. 147 e 329, ambos do Código Penal
e
art. 15 da Lei n.º 10.826/03
; sendo, ao final da persecução criminal em juízo,
absolvido
quanto ao delito de
resistência
por força da aplicação do princípio da consunção, remanescendo
condenado
tão somente pelos crimes de
ameaça e disparo de arma de fogo
, em contexto de violência doméstica.

Agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos outrora relatados.

1.
Da pretendida absolvição quanto ao delito do art. 15 da Lei n.º 10.826/2003:

Sob a alegação de atipicidade formal da conduta, o primeiro estandarte defensivo consiste na almejada aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n.º 10.826/03) seja absorvido pelo delito de ameaça (art. 147, do Código Penal).

Contudo, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

O princípio da consunção ou da absorção apregoa que o tipo penal mais restrito é absorvido pelo mais abrangente, sempre que puder ser considerado como uma etapa necessária de passagem para a configuração do outro ou quando é cometido como uma mera fase de realização ou de exaurimento do delito seguinte, verdadeiramente almejado pelo agente, sendo compreendidos em uma relação de crime-meio e crime-fim ou de dependência e subordinação.

De acordo com as lições de Damásio de Jesus, “
ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime
”

(
apud
ESTEFAM, André. Direito Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 169).

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, depreende-se que o apelante não praticou as condutas ilícitas em uma relação de meio e fim – a primeira como expediente necessário para a preparação ou execução da subsequente; nem as cometeu em um contexto de desdobramento – a inicial enquanto mero exaurimento da última,
pois pretendeu realizar cada uma das infrações isoladamente
.

Há de se frisar, nesse aspecto, que o bem jurídico tutelado no delito tipificado no art. 147 do Código Penal é a
tranquilidade psíquica da pessoa ofendida
e, por se tratar de infração penal formal,
a sua consumação ocorre quando o agressor expõe à vítima a sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave
, sendo, em contrapartida, irrelevante a vontade do agente de efetivamente concretizar o mal anunciado.

Por outro lado, tem-se que a conduta iníqua descrita no art. 15 da Lei n.º 10.826/03 tem como objetivo resguardar a
segurança pública
, consumando-se quando o agente
efetua o disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, em lugar onde haja reunião de pessoas ou aglomerações
; sendo dispensável que referido disparo tenha atingido alguém ou causado qualquer tipo de dano.

E consoante se conclui da prova colhida em juízo,
ALFREDO
, em evidente estado de embriaguez, de forma consciente e voluntária, dirigiu-se à residência de sua ex-namorada e, no contexto de uma discussão travada com
Paula
, passou a ofendê-la e a ameaçá-la, ocasião em que a vítima retrucou os xingamentos e ordenou que o apelante saísse de sua casa, o que foi atendido por ele.

Nada obstante, o réu retornou à residência da ofendida minutos depois e, já empunhando uma arma de fogo, efetuou um disparo em direção à ex-namorada, tudo isso enquanto esbravejava “
que lhe mostraria como se faz homem de besta”
. Empós, dirigiu-se à área externa do imóvel, disparou novamente contra uma das paredes e foragiu.

Nesse cenário, não se observa um nexo de dependência ou subordinação entre as condutas ilícitas,
pois praticadas em momentos completamente distintos
, com
desígnios autônomos
, a inviabilizar a absorção daquela mais danosa [disparo de arma de fogo] pela menos grave [ameaça], porquanto a percussão de tiros não se constituiu no meio de perpetração da promessa de mal injusto e grave, que já havia se aperfeiçoado quando o réu disparou contra a ofendida e em face das paredes externas da residência desta.

Em outras palavras, na hipótese, o delito de ameaça se consumou quando
ALFREDO
, em evidente estado de embriaguez, adentrou a residência da ex-namorada e, empunhando uma arma de fogo, disse que lhe mostraria
“como se faz homem de besta”
, ocasião em que todos os elementos do tipo penal se reuniram; ao passo que a consumação do crime previsto no Estatuto do Desarmamento ocorreu em
dois
momentos distintos: primeiro, quando o apelante efetivamente percutiu os disparos na direção da ofendida e, depois, quando atirou contra a fachada de sua residência.

Logo, resta claro que os ilícitos foram realizados em ocasiões diversas, não tendo sido o disparo de arma de fogo efetuado exclusivamente para garantir a consumação do crime de ameaça, tratando-se, portanto, de
crimes autônomos
, o que impede a absorção entre eles.

A título de ilustração, transcrevo o trecho da ementa de um precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que,
mutatis mutandis
, alinha-se com o entendimento acima exposto,
in verbis:

“(...)
A aplicação do princípio da consunção
pressupõe a existência de um delito (crime-meio) que funcione como fase de preparação ou de execução de outro (crime-fim),
com evidente
vínculo de dependência ou subordinação
en tre eles, o que não se verificou na espécie - Os crimes foram praticados pelo acusado de
forma independente, mediante conduta e dolo autônomos, o que obsta a aplicação do princípio consunção
entre os crimes de ameaça e de lesão corporal ou entre os delitos de ameaça e violação de domicílio.”
(TJ-MG - APR: 00471589420178130106 Cambuí, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 19/04/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/04/2023). Destaquei.

Diante do exposto, indefere-se o pedido de absolvição do crime do Estatuto do Desarmamento.

2.
Da pretendida retificação da pena-base do crime de ameaça:

Sucessivamente, almeja o apelante o redimensionamento da sanção básica cominada para o crime de ameaça, porquanto reputa invalidamente fundamentada a negativação conferida à sua
culpabilidade
.

Deveras, a pretensão
faz jus à acolhida
.

Em sentença, a magistrada considerou que a culpabilidade

do réu foi
acentuada

“
haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
(ID 155105698); e, por isso, estabeleceu a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Todavia, a
culpabilidade

enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Isso significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso
sub judice
, conquanto a ofendida tenha se sentido muito intimidada e amedrontada pelas promessas de agressão proferidas pelo apelante – tanto que foi difícil a sua localização para prestar depoimento na repartição policial, tampouco foi encontrada para oitiva em juízo; ao tratar do vetor judicial em questão, a magistrada sentenciante declinou
NENHUM
elemento concreto apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente.

E, como se sabe, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 15
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
as
elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

À vista de tais argumentos,
acolho
o pleito recursal para considerar
neutro
o vetor octogonal referente à
culpabilidade
.

Por conseguinte,
inexistindo outras circunstâncias judiciais que tenham sido regularmente desabonadas,
readéquo a pena-base do delito de ameaça para o mínimo legal
de
01 (um) mês de detenção.

Nas etapas dosimétricas subsequentes, uma vez compensada a agravante prevista no art. 61, inc. II,
f
, do CP com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d,
do CP), mantenho a pena intermediária em
01 (um) mês de detenção
; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o
regime aberto
para início da expiação da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS
,
tão somente para
afastar o desvalor conferido à culpabilidade do agente
na dosimetria do crime de ameaça,
reajustando-se, por consequência, a pena basilar do citado delito para o patamar mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
, mantidos incólumes os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal 0015697-56.2018.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023